Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600331-97.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS - PR
Órgão julgador: RECORRENTE: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS - PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
-ELEIÇÕES 2020 – RECURSOS ELEITORAIS – REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL – CONDUTA VEDADA - ART.73, VI, B, DA LEI Nº9.504/1997.
DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES QUE
ANTECEDEM AO PLEITO. PLACAS DE OBRAS. CONFIGURAÇÃO APENAS
DAS PUBLICIDADES QUE DIVULGAM FUTURAS INSTALAÇÕES DE OBRAS
SEQUER INICIADAS. EXCLUSÃO DAS PLACAS MERAMENTE INFORMATIVAS
DA REALIZAÇÃO DE OBRAS NA VIA PÚBLICA – CIÊNCIA DA CHEFE DO
PODER EXECUTIVO E CANDIDATA À REELEIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
CIÊNCIA DOS DEMAIS REPRESENTADOS – REFORMA DA SENTENÇA
APENAS PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO AS PLACAS INFORMATIVAS DE
OBRAS NA VIA - ART.1.013 DO CPC - COMPARECIMENTO DO AGENTE
POLÍTICO À INAUGURAÇÃO EM DATA ANTERIOR AO PERÍODO VEDADO.
VÍDEO NÃO MAIS DISPONÍVEL - REQUERIMENTO EM CONTRARRAZÕES DE
CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES /REPRESENTADOS EM LITIGÂNCIA DE
Num. 21137416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:42:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717425437500000020491492
Número do documento: 20112717425437500000020491492

MÁ-FÉ. AFASTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E
NÃO PROVIDO EM RELAÇÃO AOS REPRESENTANTES E PARCIALMENTE
PROVIDO O DOS REPRESENTADOS.
1.Caracteriza-se como conduta vedada, prevista no art.73, VI, "b", da Lei
nº9.504/97, a manutenção de publicidade institucional por meio de placas
afixadas nos terrenos, com a divulgação da realização de futuras obras, sequer
iniciadas, com desenho do fotorrealismo e chamada para a ampliação do número
de vagas pela Secretaria de Educação e pela Prefeitura Municipal, em promoção
a candidatura à reeleição do agente público.
2.Não incorre na conduta a aposição pela Prefeitura de placas de obras em curso
na via pública, quando têm a finalidade exclusiva de informar os transeuntes e
não tenham caráter publicitário.
3.Independente do momento da veiculação da postagem, sua manutenção no
período vedado configura a conduta ilícita prevista no art.73, VI, "b", da Lei
nº9.504/97. Precedentes do C. TSE.
4.Presume-se a prévia ciência do agente público que, candidato à reeleição, se
omite na remoção da publicidade institucional do município, em benefício próprio
e promoção pessoal. Precedentes do TSE (AgR-REspe: 999897881 MG, Relator:
Min. ALDIR GUIMARÃES PASSARINHO JUNIOR).
5.As condutas vedadas aos agentes públicos em campanha são dotadas de
caráter objetivo e uma vez constatadas atraem a multa prevista no art.73, §4º, da
Lei das Eleições, que deve se

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600331-97.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600331-97.2020.6.16.0188
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600331-97.2020.6.16.0188,
que deu procedência parcial de mérito à representação e condenou a representada Marly Paulino
Fagundes ao pagamento da multa prevista pelo artigo 73, §4º, da Lei n. 9.504/97, no valor de
R$5.000,00, ressaltando que em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a
multa não mereceu ser aplicada em seu grau máximo, porquanto as placas de publicidade
institucional remeteram apenas ao brasão e atual administração da Prefeitura de Pinhais, não se
identificando outros elementos tendentes a caracterizar propaganda eleitoral. (Representação
eleitoral com pedido de liminar, ajuizada pelo Podemos- Órgão Provisório Municipal -Pinhais-PR
em face de Marly Paulino Fagundes, Rosa Maria de Jesus Colombo e Mário Luiz Stier Segundo, por
suposta violação da vedação prevista no art. 73, VI, b, da Lei n. 9.504/97, em que alegou o
representante que as placas afixadas em obras públicas promovidas pela atual administração
municipal configuram propaganda institucional vedada pela legislação eleitoral nos três meses que
antecedem o pleito, devendo os representados, as atuais mandatárias do município e o secretário
de obras, serem apenados com a multa prevista no art. 73, §4º, da Lei n. 9.504/97, bem como
impedidos de produzir, reproduzir e veicular publicidades similares Placas publicitárias em pelo
menos quatro localidades do Município de Pinhais, com o seguinte conteúdo:1) Logomarca e
identificação em texto da Prefeitura de Pinhais; seguida do texto: "Secretaria Municipal de
Educação - Futuras Instalações -Construção Novo Edifício - Escola Municipal Poty Lazzarotto -
Ampliação do Número de Vagas"; seguida, por fim, de fotos do projeto arquitetônico da obra; 2)
Logomarca e identificação em texto da Prefeitura de Pinhais; seguida do texto "Secretaria
Municipal de Educação -Futuras Instalações - Construção Novo Edifício - Escola Municipal Maria
Cappellari -Ampliação do Número de Vagas"; seguida, por fim, de foto do projeto arquitetônico da
obra; 3) Logomarca e identificação em texto da Prefeitura de Pinhais; seguida do texto "Secretaria
Municipal de Educação -Futuras Instalações -Construção Novo Edifício -Centro Municipal de
Educação Infantil Rosi Galvão - Ampliação do Número de Vagas"; seguida, por fim, de fotos do
projeto arquitetônico da obra; 4) Logomarca e identificação em texto da Prefeitura de Pinhais
afixada em poste público de energia, com a expressão "em obras" e a identificação do site da
prefeitura com o link www.pinhais.pr.gov.br/obras; 5) Logomarca e identificação em texto da
Prefeitura de Pinhais afixada em árvores, com a expressão "em obras" e a identificação do site da
prefeitura com o link www.pinhais.pr.gov.br/obras; gerador cadeia Pinhais/PR - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS -
PR (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARLY PAULINO FAGUNDES (RECORRENTE)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO (RECORRENTE)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
MARLY PAULINO FAGUNDES (RECORRIDO)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO (RECORRIDO)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
MARIO LUIZ STIER SEGUNDO (RECORRIDO)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS -
PR (RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21137
416
27/11/2020 17:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.401

RECURSO ELEITORAL 0600331-97.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS - PR
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRENTE: MARLY PAULINO FAGUNDES
- OAB/PR0073945
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA
RECORRENTE: ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO
- OAB/PR0073945
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA
RECORRIDO: MARLY PAULINO FAGUNDES
- OAB/PR0073945
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA
RECORRIDO: ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO
- OAB/PR0073945
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA
RECORRIDO: MARIO LUIZ STIER SEGUNDO
- OAB/PR0073945
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA
RECORRIDO: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS - PR
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – RECURSOS ELEITORAIS – REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL – CONDUTA VEDADA - ART.73, VI, B, DA LEI Nº9.504/1997.
DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES QUE
ANTECEDEM AO PLEITO. PLACAS DE OBRAS. CONFIGURAÇÃO APENAS
DAS PUBLICIDADES QUE DIVULGAM FUTURAS INSTALAÇÕES DE OBRAS
SEQUER INICIADAS. EXCLUSÃO DAS PLACAS MERAMENTE INFORMATIVAS
DA REALIZAÇÃO DE OBRAS NA VIA PÚBLICA – CIÊNCIA DA CHEFE DO
PODER EXECUTIVO E CANDIDATA À REELEIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
CIÊNCIA DOS DEMAIS REPRESENTADOS – REFORMA DA SENTENÇA
APENAS PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO AS PLACAS INFORMATIVAS DE
OBRAS NA VIA - ART.1.013 DO CPC - COMPARECIMENTO DO AGENTE
POLÍTICO À INAUGURAÇÃO EM DATA ANTERIOR AO PERÍODO VEDADO.
VÍDEO NÃO MAIS DISPONÍVEL - REQUERIMENTO EM CONTRARRAZÕES DE
CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES /REPRESENTADOS EM LITIGÂNCIA DE
Num. 21137416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:42:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717425437500000020491492
Número do documento: 20112717425437500000020491492

MÁ-FÉ. AFASTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E
NÃO PROVIDO EM RELAÇÃO AOS REPRESENTANTES E PARCIALMENTE
PROVIDO O DOS REPRESENTADOS.
1.Caracteriza-se como conduta vedada, prevista no art.73, VI, "b", da Lei
nº9.504/97, a manutenção de publicidade institucional por meio de placas
afixadas nos terrenos, com a divulgação da realização de futuras obras, sequer
iniciadas, com desenho do fotorrealismo e chamada para a ampliação do número
de vagas pela Secretaria de Educação e pela Prefeitura Municipal, em promoção
a candidatura à reeleição do agente público.
2.Não incorre na conduta a aposição pela Prefeitura de placas de obras em curso
na via pública, quando têm a finalidade exclusiva de informar os transeuntes e
não tenham caráter publicitário.
3.Independente do momento da veiculação da postagem, sua manutenção no
período vedado configura a conduta ilícita prevista no art.73, VI, "b", da Lei
nº9.504/97. Precedentes do C. TSE.
4.Presume-se a prévia ciência do agente público que, candidato à reeleição, se
omite na remoção da publicidade institucional do município, em benefício próprio
e promoção pessoal. Precedentes do TSE (AgR-REspe: 999897881 MG, Relator:
Min. ALDIR GUIMARÃES PASSARINHO JUNIOR).
5.As condutas vedadas aos agentes públicos em campanha são dotadas de
caráter objetivo e uma vez constatadas atraem a multa prevista no art.73, §4º, da
Lei das Eleições, que deve ser aplicada com proporcionalidade e razoabilidade, a
partir das circunstâncias do caso concreto.
6.Não demonstrada a responsabilidade dos demais representados, Secretário de
Obras e Vice-Prefeita, acerca da conduta, não é possível condená-los as penas
da Lei.
7.Não configurada a litigância de má-fé, no caso, porquanto das declarações
firmadas pelas Representadas não se vislumbra a finalidade de prejudicar a
compreensão do juízo ou tampouco de alterar a verdade dos fatos que está
corroborada nos autos, razão pela qual, não há o que se falar em condenação do
art. 80 do CPC.
8.Recursos conhecidos para desprover o recurso dos representantes e dar parcial
provimento ao dos Representados, apenas para excluir da condenação as placas
informativas de obras na via pública.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, negou provimento ao
interposto pelo Podemos e deu parcial provimento ao de Marly Fagundes e outros, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 21137416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:42:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717425437500000020491492
Número do documento: 20112717425437500000020491492

RELATÓRIO
1.Trata-se de

2 Recursos Eleitoraisinterpostos: um por MARLY PAULINO FAGUNDES

E ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO, e outro pelo PODEMOS – ÓRGÃO
PROVISÓRIO MUNICIPAL contra sentença prolatada pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de
,
Pinhais/PR, que julgou parcialmente procedente a Representação por conduta vedada ajuizada

pelo segundo recorrente em face dos primeiros e de MÁRIO LUIZ STIER SEGUNDO, com
fundamento no artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei nº9.504/97 e do artigo 86 da Res. TSE
nº23.610/2019.
2.Referida decisão reconheceu a ilegitimidade de MÁRIO LUIZ STIER SEGUNDO,
Secretário de Obras da Prefeitura de Pinhais, para responder pelas placas objeto da
representação, vez que de responsabilidade da Secretaria de Educação e da Prefeitura e não

da Secretaria de Obras. Condenou MARLYpela prática de conduta vedada ao pagamento de
multa prevista pelo artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97, no valor de R$5.000,00(cinco mil reais).
3.Marly Paulino Fagundes e Rosa Maria de Jesus Colombointerpuseram recurso
eleitoral sustentando, em síntese, que:
a) as placas questionadas na inicial se dividem em dois grupos: placas de sinalização de
advertência de obras em curso em via pública e placas que informam a realização de obras
futuras pela Secretaria Municipal de Educação;
b) que o primeiro grupo de placas não possui elementos de propaganda, apenas símbolos do
ente público, tratando-se de sinalização temporária de advertência, com a finalidade de alertar
os transeuntes sobre a movimentação de máquinas, carros, pessoal, alterações do local e
irregularidades na pista, tratando-se de sinalização temporária, utilizada desde gestões
anteriores, visando sobretudo a segurança da população e são obrigatórias, nos termos dos
artigos 88, parágrafo único, 94 e 95, todos da Lei nº9.503/1997;
c) em relação ao segundo grupo de placas, teriam sido tempestivamente retiradas, antes
mesmo da liminar concedida, em obediência à legislação eleitoral, sustentando a ausência de
provas de que permaneceram nos locais indicados na inicial durante o período vedado.
4.Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a Representação.
5.Em contrarrazões, oPODEMOSpugnou pelo desprovimento do recurso interposto por
MARLY e ROSA em razão da total irregularidade das placas apostas. Postulou, ainda, a
condenação das representadas em multa por litigância de má-fé, do art. 80 do CPC, em razão
das contradições nas declarações por elas realizadas nos autos e a certidão por elas
apresentadas acerca do momento da retirada das placas impugnadas.
6.O Diretório Municipal do PODEMOSapresentou recurso pugnando pela reforma da sentença
para condenar na conduta vedada do artigo 73, inciso VI, letra b, da LE, também os

representados ROSA e MÁRIO, vez que demonstrado nos autos suas responsabilidades
pelas placas apostas, que decorre de lei. Ademais, requereu a majoração da multa fixada no
mínimo legal para, no mínimo, R$5.000,00 por placa irregular, que foram divulgadas por 39 dias
até a determinação de retirada pelo juízo.
Num. 21137416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:42:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717425437500000020491492
Número do documento: 20112717425437500000020491492

7.Os representados, em contrarrazões, suscitaram o não conhecimento do recurso da
Agremiação, face a sua intempestividade. No mérito, requereu seu desprovimento diante da
ausência de provas da realização de publicidade institucional.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer pelo conhecimento de ambos os
recursos e parcial provimento do recurso de Marly e Rosa sustentado a
,
regularidade das placas de sinalização de obras na via pública e a irregularidade daquelas de
Futuras obras da Secretaria de Educação. Assim, manifestou-se pelo desprovimento do

recurso do Podemos, diante de não comprovação nos autos das responsabilidades dos

representados Mário e Rosasobre a conduta imputada.
É o relatório.
VOTO
1.Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, merecendo,
portanto, conhecimento.
2.Como visto no relatório, ambos os Recursos objetivam a reforma da sentença proferida pelo
Juízo Eleitoral de Pinhais, que julgou parcialmente procedente a Representação por conduta
vedada ajuizada pelo segundo recorrente em face dos primeiros e de MÁRIO LUIZ STIER
SEGUNDO, com fundamento no artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei nº9.504/97 e do artigo 86

da Res. TSE nº23.610/2019. Reconheceu, ainda, a ilegitimidade de MÁRIO LUIZ STIER
SEGUNDO, Secretário de Obras da Prefeitura de Pinhais, para responder pelas placas objeto
da representação, vez que de responsabilidade da Secretaria de Educação e da Prefeitura e

não da Secretaria de Obras. Condenou MARLYpela prática de conduta vedada ao pagamento
de multa prevista pelo artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97, no valor de R$5.000,00(cinco mil reais).
3.A controvérsia dos autos cinge-se sobre a realização de conduta vedada aos agentes
públicos nos 03 meses que antecedem ao pleito, caracterizada pela divulgação de publicidade
institucional por meio de colocação e manutenção de placas de obras pela Prefeitura Municipal
de Pinhais.
4.Com efeito, o artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei nº9.504/97 dispõe que:
Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;
(...)
Num. 21137416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:42:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717425437500000020491492
Número do documento: 20112717425437500000020491492

§3º - As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes públicos
das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.
§4º - O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR.
5.Vale ressaltar que é irrelevante o momento em que a publicidade foi autorizada e afixada,
bem como se seu conteúdo se limita às diretrizes do artigo 37, §1º, da Constituição Federal.
6.Compulsando os autos, observa-se que as placas impugnadas na inicial se dividem em dois
tipos, quais sejam: a) placas de sinalização e advertência aos transeuntes de obras na via
pública, e; b) placas que divulgam a futura execução de obras pela Secretaria Municipal de
Educação.
7.Neste sentido, analisando ambas, vê-se que apenas as segundas caracterizam-se como
publicidade institucional no período vedado.
8.As placas de divulgação das futuras obras a serem realizadas não podem ser enquadradas
nas exceções de publicidade institucional, vez que não se tratam de placas de obras em
andamento, que divulgam sua realização, com o valor destinado, bem como a origem dos
recursos.
9.Ao contrário, tais placas (b) divulgam as futuras instalações de obras sequer iniciadas, com o
fotorrealismo do projeto e a informação em destaque para a “ampliação do número de vagas”
em relação à anterior, o que extravasa da divulgação meramente informativa da obra, para se
tornar propaganda das obras que serão (ou seriam) realizadas pela Prefeitura de Pinhais e
Secretaria da Educação, beneficiando, portanto, a atual Prefeita e candidata à reeleição, Marly
Paulino, implicando em desequilíbrio para o pleito. Veja-se:
10.Desta forma, a manutenção da publicidade nos 03 meses que antecedem às eleições
configura a ocorrência da conduta vedada do inciso VI, alínea b, do artigo 73, da Lei das
Eleições.
11.A mesma interpretação não pode ser dada àquelas placas (a) informativas da ocorrência de
obras reais nas vias públicas, pois são permitidas no período vedado, porquanto apenas
contém o alerta de “EM OBRAS” e “PREFEITURA DE PINHAIS”, com o brasão e indicação do
site da Prefeitura, com a clara finalidade de alertar os transeuntes da existência de máquinas,
caminhões e pessoas no local, desvios de trânsito e irregularidades na pista, para garantir a
segurança e evitar acidentes. Veja-se:
Num. 21137416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:42:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717425437500000020491492
Número do documento: 20112717425437500000020491492

12.E, como se vê, delas não se extrai a publicidade institucional vedada pelo legislador, pois se
trata de mero conteúdo informativo e necessário nestes casos, desprovido de conotação
publicitária da divulgação de feitos de realização da Prefeitura.
13.Portanto, merece parcial provimento o recurso dos Representados para excluir a
condenação da recorrente MARLY PAULINO FAGUNDESpor infração ao artigo 73, inciso
VI, letra b, da Lei nº9.504/97 em relação às placas meramente informativas de obras descritas
na inicial (p.4) e Id 11002116 (p.4-7).
14.O partido Representante, de outro lado, alega, em suas razões, que a condenação na
conduta vedada do artigo 73, inciso VI, letra b, da LE, também deve recair sobre os
representados ROSA e MÁRIO, pois demonstrado nos autos suas responsabilidades pelas
placas apostas que decorre de lei.
Num. 21137416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:42:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717425437500000020491492
Número do documento: 20112717425437500000020491492

15.Não lhe assiste razão. Na ceara do parecer da d. Procuradora Regional, não restou
comprovado nos autos a ingerência ou sequer a responsabilidade dos recorridos ROSA
MARIA DE JESUS e MÁRIO LUIZ STIER SEGUNDOacerca das placas consideradas
irregulares.
16.Com efeito, as placas apostas possuem apenas a informação de serem futuras obras da
Secretaria de Educação da Prefeitura de Pinhais, fazendo publicidade das instalações que
serão construídas de responsabilidade desta Secretaria.
17.Com o início efetivo das obras, a responsabilidade poderia passar para o Secretaria de
Obras chefiada pelo Representado MÁRIO, mas no momento em que se encontram, esta
responsabilidade não está demonstrada nos autos.
18.Da mesma forma, a responsabilização da candidata a Vice-Prefeita ROSA, também não se
comprova, pois apenas é presumida a responsabilidade do ordenador da despesa, que é o
chefe do poder executivo. As demais responsabilidades em face da realização da conduta

inquinada devem ser demonstradas, o que não ocorreu em relação à ROSA e MÁRIO. E
neste sentido é a jurisprudência dos Tribunais, acompanhada por este Regional:
EMENTA - ELEIÇÃO 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA.
PROPAGANDA INSTITUCIONAL. "MAPA DE OBRAS" INTERATIVO. PUBLICIDADE INSERIDA
E MANTIDA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O
PERÍODO VEDADO. LEI 9.504/1997, ART.73, VI, 'B'. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE PÚBLICO,
CANDIDATO À REELEIÇÃO. BENEFÍCIO DIRETO AOS REPRESENTADOS, CANDIDATOS
RECURSO DO REPRESENTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO
AO PLEITO.
DAS REPRESENTANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Caracteriza conduta vedada a manutenção de publicidade institucional no sítio eletrônico da
Prefeitura Municipal, contendo promoção de agente público candidato à reeleição.
2.Independente do momento da veiculação da postagem, sua manutenção no período vedado
configura a conduta ilícita prevista no art.73, VI, "b", da Lei nº9.504/97. Precedentes do C. TSE.
3.Presume-se a prévia ciência do agente público que, candidato à reeleição, se omite na
remoção da publicidade institucional do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, se
beneficiando em detrimento dos demais candidatos.
4.As condutas vedadas aos agentes públicos em campanha são dotadas de caráter objetivo e
uma vez constatadas haverá a atração da sanção da multa prevista no art.73, §4º da Lei das
Eleições.
5.A sanção prevista no art.73, §4º da Lei das Eleições deve ser aplicada com proporcionalidade
e razoabilidade, a partir das circunstâncias do caso concreto, motivo pelo qual, considerando a
ausência de comprovação da extensão da visibilidade da publicidade, reduzo a multa ao valor
correspondente ao dobro do mínimo legal.
6.Recurso das representantes conhecido e parcialmente provido, para condenar os demais
representados, aplicando-lhes, individualmente, a multa no valor mínimo legal, correspondente a
5.000 UFIRs.
7. Recurso do representado conhecido e parcialmente provido (RECURSO ELEITORAL nº33252,
ACÓRDÃO nº53627 de 20/11/2017, Relator(aqwe) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/11/2017).
Num. 21137416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:42:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717425437500000020491492
Número do documento: 20112717425437500000020491492

19.Portanto, inexistindo a comprovação da responsabilidade dos agentes públicos acerca da
publicidade institucional vedada, não é possível condená-los por sua realização, bem como nas
sanções do artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97.
20.Pugna ainda a Representada pela majoração da multa imposta à MARLYna sentença no
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) de forma única, para R$5.000,00 por placa irregular, em
razão de que ficaram expostas a divulgação por 39 dias até a determinação de retirada pelo
juízo.
21.Neste sentido, não merece reforma a sentença, haja vista inexistirem motivos nos autos
para a majoração da multa além do mínimo legal.
22.Tratam-se de apenas de 03 placas apostas nos terrenos onde supostamente serão
realizadas as futuras obras, cuja retirada foi determinada pelo juízo eleitoral em decisão liminar
de 23.09.2020 o que foi imediatamente cumprido, inclusive as placas de sinalização de OBRAS
na via pública.
23.Assim, a multa aplicada no mínimo legal parece razoável e proporcional à conduta levada a
efeito pela Representada MARLYe sua gravidade em face do pleito.
24.O recorrente
suscitou a realização de condutas desleais ao processo, como a
PODEMOS
alteração da verdade dos fatos, provocar incidente infundado e deduzir pretensão ou defesa
contra fato incontroverso, pugnando pela condenação das representadas Marly e Rosa em
multa por litigância de má-fé, do art. 80 do CPC.
25.Alega, para tanto, que há contradições nas declarações por elas realizadas nos autos e a
certidão por elas apresentadas acerca do momento da retirada das placas impugnadas.
26.Inobstante, não se vislumbra das referidas declarações firmadas em sede de defesa e
recurso a finalidade de prejudicar a compreensão do juízo ou tampouco de alterar a verdade
dos fatos que está corroborada nos autos, razão pela qual, não há o que se falar em
condenação em litigância de má-fé.
27.Desta forma, merece parcial reforma a sentença apenas para considerar como regulares as
publicidades de sinalização de obras em andamento, mantendo-se hígida nos demais termos.
28.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida,
,
voto no sentido de
conhecer dos Recursos Eleitorais interpostos e, no mérito, negar provimento
ao recurso do Partido PODEMOS – ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL DE
PINHAIS e dar parcial provimento ao recurso de MARLY PAULINO FAGUNDES
e ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO, para julgar parcialmente procedente a
Representação.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 21137416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:42:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717425437500000020491492
Número do documento: 20112717425437500000020491492

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600331-97.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PODEMOS - ORGAO
PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS - PR- Advogados do(a) RECORRENTE: DYLLIARDI ALESSI
- PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632 - RECORRENTES: MARLY PAULINO FAGUNDES, ROSA MARIA DE JESUS
COLOMBO - Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALVES SERVILHA - PR0073945 -
RECORRIDOS: MARLY PAULINO FAGUNDES, ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO E MARIO
LUIZ STIER SEGUNDO - Advogado do(a) RECORRIDOS: RAFAEL ALVES SERVILHA -
PR0073945 - RECORRIDO: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS - PR -
Advogados do(a) RECORRIDO: DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, negou provimento ao interposto pelo
Podemos e deu parcial provimento ao de Marly Fagundes e outros, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21137416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:42:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717425437500000020491492
Número do documento: 20112717425437500000020491492